Tribunal: TJDFT
Processo: 0023683-75.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0023683-75.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: CAPITAL PARKING ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS LTDA, MARCATO ADVOGADOS EXECUTADO: PARQUING APART LTDA DECISÃO Por ora, defiro a intimação pessoal da devedora, no endereço indicado no id 27523869, para efetuar o pagamento do montante da condenação, nos termos do item 2 da decisão id 26977667. Após, conclusos. Brasília, 01/10/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator